Tribunal: TJDFT
Processo: 0708565-05.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PROCURAÇÃO PÚBLICA. ANULAÇÃO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. ERRO. IDOSA. ANALFABETA. ASSINATURA A ROGO.
I – O negócio jurídico é anulável quando a declaração de vontade emana de erro substancial, que interessa à natureza do negócio jurídico objeto da declaração de vontade, arts. 138 e 139, inc. I, do CC.
II – O Instrumento de procuração pública, assinado a rogo, por idosa analfabeta, conduzida por pessoa estranha ao seu relacionamento pessoal e sem os esclarecimentos necessários sobre o negócio jurídico celebrado, é nulo, porque se trata de negócio jurídico celebrado com erro na manifestação de vontade.
III – Apelação desprovida.